Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM AS FAIXAS PREVISTAS NO § 3o DO ARTIGO 85 DO CPC. PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 85, § 5o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O acórdão embargado deixou de observar a prescrição do § 5o do artigo 85 do CPC, segundo o qual, para as condenações cujo valor seja superior a 200 (duzentos) salários mínimos, como na espécie, deve-se observar a faixa inicial e, apenas naquilo que a exceder, deve-se passar para a faixa subsequente.
2. Em atenção ao disposto no art. 85, § 5o, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da parte exequente, incidentes sobre o valor atualizado da causa, devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) até o montante estabelecido na primeira faixa (art. 85, § 3o, I, do CPC) e de 8% (oito por cento) na segunda faixa (art. 85, § 3o, II, do CPC).
3. Embargos de Declaração providos. Decisão Unânime.